Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600525-47.2020.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
22/11/2021
Número: 0600525-47.2020.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/06/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600525-47.2020.6.16.0043
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais Nº 0600525-
47.2020.6.16.0043 que julgou desaprovadas as contas de Shirlei Lino dos Santos, relativas às
Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento nos artigos 30, inciso
III, da Lei nº9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Shirlei Lino dos
Santos, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Movimento Democrático Brasileiro -
MDB, no município de Guarapuava/PR, desaprovadas porque foram identificadas doações
recebidas estimável em dinheiro de outros candidatos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha no valor de R$ 2.046,62, neste caso do candidato Antenor Gomes de Lima, do Partido
dos Trabalhadores - pt, para a candidata pertencente a outro órgão partidário (MDB), contrariando,
em tese, o que dispõe o art. 17, §2º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Há irregularidade grave não
sanada, geradora de potencial desaprovação das contas, consistente na utilização indevida de
recursos públicos para pagamento de despesas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SHIRLEI LINO DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
SHIRLEI LINO DOS SANTOS (RECORRENTE)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42797
891
18/11/2021 13:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.946

RECURSO ELEITORAL 0600525-47.2020.6.16.0043 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SHIRLEI LINO DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA - OAB/PR0048877
RECORRENTE: SHIRLEI LINO DOS SANTOS
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA - OAB/PR0048877
RECORRIDO: JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O . R E C U R S O S
D O
FEFC. DESPESAS COM SERVIÇOS DE
C O N T A B I L I D A D E , D O A D O S A
C A N D I D A T O D A
E L E I Ç Ã O
PROPORCIONAL POR CANDIDATO
FILIADO A PARTIDO INTEGRANTE DA
C O L I G A Ç Ã O
M A J O R I T Á R I A .
POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NÃO
V E R I F I C A D A .
S A N Ç Ã O
AFASTADA. PROVIMENTO.

1. É lícito o pagamento de despesas com
serviços de contabilidade com recursos do
FEFC, não havendo óbice que tais serviços
sejam doados a candidatos da eleição
proporcional, desde que estes sejam
filiados a partidos integrantes da coligação
majoritária.

2. Recurso conhecido e provido. Contas
aprovadas.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
Num. 42797891 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813211010800000041773313
Número do documento: 21111813211010800000041773313

termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Shirlei Lino dos
Santos nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 37091316), ao fundamento de
recebimento irregular de recursos do FEFC, em infração ao previsto no art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Inconformada, a prestadora recorreu (id. 37091766), aduzindo, em síntese, que: i) o
MDB, partido ao qual é filiada, integrava a coligação "Movimento Guarapuava para Todos",
formada por PT, MDB e PC do B; ii) não há vedação a que os candidatos às eleições
proporcionais recebam recursos provenientes de partidos diferentes daqueles aos quais são
filiados, desde que estes estejam coligados para concorrer as eleições majoritárias.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 38294866).

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 23/04/2021,
sexta-feira, (id. 37091616) e as razões foram protocoladas em 28/04/2021, quarta-feira (id.
37091766).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
2020 reprovadas pelo juízo a quo face à identificação do seria o recebimento de recursos do
FEFC de maneira irregular.

No parecer técnico de id. 37091116, foi apontado que a candidata, filiada ao MDB,
recebeu do candidato a prefeito Antenor Gomes de Lima, filiado ao PT, doações de recursos
estimáveis em dinheiro no valor de R$ 1.990,22, originadas de recursos do FEFC.

Entendeu-se que os recursos do FEFC, recebidos pelo candidato majoritário, não
podem ser repassados aos candidatos da eleição proporcional de partido diverso, mesmo que os
partidos tenham formado coligação para a eleição majoritária.

Num. 42797891 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813211010800000041773313
Número do documento: 21111813211010800000041773313

Com base nesse entendimento, o juízo a quo julgou desaprovadas as contas da
recorrente, face a existência de irregularidade grave e não sanável, que abarca 98,63% dos
recursos arrecadados na campanha (id. 37091316).

Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, que, conquanto as coligações para
as eleições proporcionais estejam vedadas, estão permitidas para a majoritária. Como no caso
concreto os partidos do candidato a prefeito doador (PT) e da candidata a vereadora donatária
(MDB) estão coligados na eleição majoritária, não haveria que se falar da vedação imposta pelo
artigo 17, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019.

Assiste razão à recorrente.

O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, prevê:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º).
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.

Entendo que tal vedação não se aplica à espécie, senão vejamos.

A recorrente é filiada ao Movimento Democrático Brasileiro - MDB, coligado na
eleição majoritária aos partidos PT e PC do B, formando a coligação “Movimento Guarapuava
para Todos”.

A despeito da vedação de coligações nas eleições proporcionais de 2020, aquelas
foram permitidas para as eleições majoritárias. Com advento da Emenda Constitucional nº 97, de
2017, o art. 17 da Constituição da República passou a ter a seguinte redação:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e
o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas
eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de
2017) [não destacado no original]

Verifica-se, portanto, que coligações estão vedadas nas eleições proporcionais, mas
continuam permitidas nas eleições majoritárias por expressa previsão constitucional.

Efetivamente, no caso ora sob análise os partidos PT e MDB estiveram coligados
para a disputa da eleição majoritária de Guarapuava.

Num. 42797891 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813211010800000041773313
Número do documento: 21111813211010800000041773313

O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19, autonomamente, isto é, sem
correspondência na legislação de regência, estabelece a vedação de repasses de recursos do
FEFC entre candidatos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados.

Não se verifica no referido dispositivo, entretanto, qualquer ressalva quanto ao
repasse de recursos da coligação majoritária para candidato da eleição proporcional filiado a
partido integrante da referida coligação.

A linha de pensamento à qual se filiou o juízo a quo, segundo a qual o repasse de
recurso estaria vedado por vedada estar a formação de coligação para a eleição proporcional,
restringe o direito dos atores do pleito sem que haja previsão legal.

É oportuno, recordar que a regra contida no artigo 6º, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
continua aplicável naquilo que não conflita com a vedação constitucional às coligações para a
eleição proporcional. Nesse sentido, permanece válida a disposição segundo a qual a coligação
deve “funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos
interesses intrapartidários”.

Assim, a doação ou repasse feitos por candidato ou partido a outro candidato filiado
a partido integrante da coligação majoritária é lícita, não se lhe aplicando a vedação prevista no
já referido art. 17, § 2º, da Resolução nº 23.506/19.

Nesse sentido é o seguinte precedente deste Tribunal:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A PREFEITO. DOAÇÃO
POR CANDIDATA DA MAJORITÁRIA A CANDIDATOS DAS ELEIÇÕES PROPORCIONAIS
FILIADAS A PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC NO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
DOAÇÃO DE RECURSOS POR CANDIDATA DO SEXO FEMININO A CANDIDATOS DO
SEXO MASCULINO. PROPAGANDA COMPARTILHADA. COMPROVAÇÃO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DOS BENEFÍCIOS À CANDIDATURA FEMININA RECURSO PROVIDO.
CONTAS APROVADAS.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração de
coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança, todavia, o financiamento das campanhas eleitorais,
sobretudo porque não frustra os objetivos almejados pela vedação de coligações nas eleições
proporcionais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato filiado a partido político diverso da agremiação doadora, desde que
coligados na eleição majoritária, não constitui desvio de finalidade a que se destina o fundo.
3. O art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC a candidato a eleição proporcional
coligado na eleição majoritária.
4. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, ante a inexistência de vedação
legal, é possível o repasse de recursos do Fundo Especial de Campanha - FEFC entre
candidatos que, embora pertencentes a partidos diversos, integram a mesma coligação
no pleito majoritário, diante da ausência de vedação legal. Nesse sentido: RE nº. 0600556-
37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021.
5. Considera-se regular a utilização de recursos oriundos do Fundo Especial de Campanha –
FEFC para pagamento de despesas comuns (propaganda compartilhada), desde que reste
comprovado o benefício à candidatura feminina doadora, conforme exigência dos §§ 6º e 7º do
art. 17 da Resolução TSE 23.607/2019.
Recurso conhecido e provido.
Num. 42797891 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813211010800000041773313
Número do documento: 21111813211010800000041773313

[TRE-PR. PC n 0600347-04.2020.6.16.0139, Ac. n 59.133 de 24/06/2021, Rel. VITOR
ROBERTO SILVA, Publicado no DJE em 30/06/2021; não destacado no original]

Assim, não subsiste a irregularidade apontada em sentença como determinante
para a desaprovação das contas, bem como verifica-se não haver determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro.

Em decorrência, não tendo sido verificadas outras irregularidades que fundamentem
conclusão diversa, é caso de se aprovar as contas na forma do art. 74, I, da Resolução TSE nº
23.607/19.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600525-47.2020.6.16.0043 - Guarapuava - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 SHIRLEI
LINO DOS SANTOS VEREADOR, SHIRLEI LINO DOS SANTOS - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): RAMON BARBOSA E SILVA - PR0048877 - RECORRIDO: JUÍZO DA 043ª
ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.11.2021.

Num. 42797891 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 18/11/2021 13:21:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111813211010800000041773313
Número do documento: 21111813211010800000041773313